Tribunal: CARF
Processo: 13886.720003/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720003/2020-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.056 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
WAGNER JOSE ZANETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição, parcelamento e
remissão de débitos, cuja competência é exclusiva da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720003/2020-49
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720003/2020-49

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/45):
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído por
Notificação de Lançamento (fls. 06-10 e 28-31) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual retificadora, ano-
calendário 2015 (ND 08/82.567.778), entregue pelo contribuinte em 23/09/2019
mediante uso do formulário simplificado (fls. 19-24).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de imposto a restituir,
no valor de R$ 853,13, para imposto suplementar de R$ 5.103,43, em virtude da
apuração de Rendimentos Indevidamente considerados como Isentos por Moléstia
Grave, da ordem de R$ 30.439,86. Consignou o autuante a impossibilidade de
reconhecer o direito ao benefício em virtude de o laudo apresentado durante o
procedimento fiscal não identificar a entidade oficial responsável pela emissão com
a qual o médico tenha vínculo laboral.
Cientificado do lançamento em 18/12/2019, segundo informa aviso de recebimento à fl.
35, o interessado apresentou peça impugnatória datada de 08/01/2020, onde reafirma a
natureza isenta da verba em virtude de portar moléstia grave devidamente reconhecida
em laudo, apresentando provas que entende suficientes a sustentar sua pretensão.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 29/01/2021 (fls. 52), o contribuinte, em 08/02/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/60), alegando, em breve síntese, que o crédito apurado
encontra-se prescrito, dado o decurso de prazo entre o fato gerador e o julgamento da
impugnação apresentada, sem que houvesse ocorrido qualquer cobrança administrativa nesse
sentido. Alega ainda que promoveu o pagamento do imposto apurado quando da apresentação da
declaração de ajuste original, calhando-lhe a restituição da diferença entre o valor pago e o
imposto remanescente apurado, a culminar com a declaração da inexigibilidade do DARF ora
emitido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do
imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/75.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 81), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720003/2020-49

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da alegada ocorrência de prescrição – do pedido de restituição do imposto
anteriormente recolhido:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 30.439,86, constatada em sede de revisão da
DAA/2016, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com
especial destaque para a ocorrência da prescrição da cobrança ora realizada, bem como para o
pedido de restituição da diferença entre o valor pago quando da apresentação da declaração de
ajuste anual original o imposto remanescente ora apurado.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, não há como prosperar a
pretensão recursal.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais, que o
Recorrente não contesta o lançamento ou mesmo se insurge contra a decisão recorrida –
tornando-se definitiva, portanto incontroversa em relação às matérias de fundo – limitando-
se basicamente em suscitar a ocorrência da prescrição, em face do decurso do lustro entre a
lavratura do lançamento e o julgamento da impugnação apresentada.
No que tange ao pedido de restituição formulado, vale registrar que o presente
caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da
Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para
tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, respeitados os prazos, limites
e condições estabelecidos pela legislação de regência.
No que tange à alegada ocorrência de prescrição diante do longo prazo de
tramitação processual, sobretudo levando-se em conta que o fato gerador da obrigação tributária
se reporta ao ano-calendário de 2015, vale salientar que a ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve após o transcurso do lustro contado da data de sua constituição definitiva,
nos termos do art. 174 do CTN, começando a correr a partir daí o prazo de prescrição da
pretensão fiscal.
Com efeito, restando suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do
CTN), não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a
respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando
com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720003/2020-49

Destarte, estando suspensa a exigibilidade do crédito em face da interposição
tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição, sobretudo a intercorrente.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente alega que promoveu pagamento
anterior apurado na DAA original apresentada, devendo tal valor, se existente e ainda
subsistente, ser imputado com o crédito tributário quanto da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento incontroverso e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original